Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-04.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011925-04.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WOLNEY SERPA - CPF: 875.543.641-20 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N.
1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO
LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ – TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -– NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que o Autor da demanda confessa ter se tornado inadimplente com relação ao pagamento das prestações do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária,

tendo sido devidamente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo
in albis
sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato, de forma que

há ofensa as disposições do artigo 26 § 1o e 2o da Lei 9.514/97,
conforme já ficou decidido na Apelação n.
1001387-032018 não havendo falar em
nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.

Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos, cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço.

Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011925-04-2022

APELANTE:
WOLNEY SERPA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wolney Serpa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Pedido de Antecipação de tutela ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que ajuizou Ação Anulatória pleiteando a sustação dos leilões e declaração de nulidade do procedimento
e o direito à purgar a mora,
com relação ao imóvel, objeto de alienação fiduciária.

Alega que tornou-se inadimplente com o pagamento das parcelas referentes ao contrato de financiamento imobiliário em razão de dificuldades financeiras,
sendo que diante do inadimplemento do contrato
ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em nome do Banco Apelado na forma do artigo 26 da lei 9514/97
.

Alega que, no entanto, não houve intimação do Apelante paga purgar a mora e, tampouco sua notificação prévia da data da realização das praças conforme determina o artigo 26 parágrafos 1o e 3o da lei 9.541/97,
ocorrendo descumprimento das formalidades legais e impossibilitando o Apelante de purgar a mora.

Sustenta que a sentença merece reformas, sendo que uma vez ocorrido vício no procedimento extrajudicial de alienação deve ser anulado desde o início.

Assevera que há necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora como, também, para a ocorrência do leilão
,
sob pena de nulidade da praça
, sendo
que o documento apresentado pelo Apelado não comprova a ciência inequívoca do Apelante, tendo em vista que não há comprovação de que tenha recebido a notificação
.

Assinala que não recebeu qualquer intimação pessoal sobre horário e data do leilão de forma que deve ser reconhecida a sua nulidade
. Pugna
pelo provimento do recurso
para que seja reconhecida a nulidade do procedimento de alienação extrajudicial pelo fato de o Apelante não ter sido intimado pessoalmente sobre as datas designadas para o leilão e declarar o direito do Apelante de purgar a mora.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que há ofensa ao princípio da dialeticidade porque o Apelante não impugna os fundamentos da sentença.

Alega que o devedor/Apelante foi devidamente intimado, da data designada para leilão
, conforme
faz prova por meio dos telegramas encaminhados ao mesmo contratual,
no entanto
o Apelante se recusou ao recebimento nas duas tentativas de efetivar sua intimação.

Afirma que c
om as alterações da Lei no 13.465/2017 no art. 27 e no art. 39, ambos da Lei no 9.514/1994, a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o apenas exercício do direito de preferência em leilão (até da data do segundo leilão).

Sustenta que ao ajuizar esta ação constata-se que o autor tinha ciência inequívoca da data do leilão, porquanto o primeiro leilão estava marcado para o dia 17/11/2022, data que coincide com a outorga de poderes de representação ao seu advogado, ou seja, mesmo antes de 17/11/2022 o Autor tinha conhecimento dos leilões, não havendo falar em nulidade do leilão quando evidenciada a ciência inequívoca da parte conforme entendimento jurisprudencial
.

Alega que o autor tinha até a data do segundo leilão, 21/11/2022, para exercer o seu direito de preferência ou purgar a mora, no entanto, não fez nem uma coisa nem outra,
sendo que, na realidade, trata-se de manobra judicial para postergar ainda mais o inadimplemento confessado na inicial, oriundo desde 2015.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE.

O Apelado sustenta preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A preliminar não prospera.

Constata-se que o Apelante expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com o decisum, bem como os motivos pelos quais busca sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

Portanto, afasto a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Conforme visto, o Apelante ajuizou a ação na qual pretende a anulação do procedimento de alienação extrajudicial de imóvel,
argumentando que não foi intimado da realização dos leilões extrajudiciais realizados pela Instituição Financeira
para possibilitar a purgação da mora, conforme determina o artigo 26 parágrafos 1o e 3o da lei 9.541/97.

Argumenta que tornou-se inadimplente com o pagamento das parcelas referentes ao contrato de financiamento imobiliário em razão de dificuldades financeiras, sendo que diante do inadimplemento do contrato,
ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em nome do Banco Apelado na forma do artigo 26 da lei 9514/97,

no entanto o procedimento não observou as disposições legais, uma vez que há necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, como também para a ocorrência do leilão, sob pena de nulidade.

No caso, verifica-se que houve a constituição do Apelante em mora, situação, inclusive, já reconhecida no julgamento da Apelação n. 1001387-032018,

cuja sentença já transitou em julgado
, valendo ressaltar que tendo se tornado inadimplente o Apelante foi intimado para purgar a mora (id 19640201, havendo certidão de decurso de prazo id196402001.

No acórdão foi reconhecida a

intimação para purgar a mora, no entanto,
foi anulado o procedimento a partir do leilão extrajudicial diante da ausência de intimação do devedor/fiduciário da data dos leilões extrajudiciais,
anteriormente designados embora tenha sido interposto recurso Especial teve seguimento negado, ocorrendo transito em julgado do acórdão e, 29/09/2021 ID 67378249 e retorno dos Autos à Instância de origem para as providencias necessárias.

Portanto, com relação ao procedimento questionado já foi objeto de decisão a questão referente a intimação do devedor Apelante para purgar a mora sendo que conhecido que houve referida intimação, conforme § 1o e 2o do artigo 26 da Lei 9.514/97 quando do julgamento da Apelação n.
1001387-032018
,
tanto assim que
o procedimento foi anulado a partir do leilão extrajudicial permanecendo válidos, portanto, os atos anteriormente realizados pela Instituição Financeira quanto a

intimação para purgar a mora e consolidação da propriedade do imóvel.

Dessa forma, diante do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a nulidade do procedimento a
partir do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação dos devedores da data dos leilões
, a Instituição Financeira deu continuidade ao procedimento extrajudicial
designando leilão para o dia 1o leilão: 17/11/2022 e 2o leilão 21/11/2022
, como se verifica no ID 213502181, dando ensejo ao ajuizamento da presente Ação de Nulidade em que
o Apelante suscita novamente que não houve a sua intimação sobre os leilões extrajudiciais
,
sobrevindo a
sentença ID 213502191 que julgou improcedente a presente ação,

reconhecendo que f
oi cumprido, o disposto no art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997 (posteriormente alterado pela Lei 14.711/2023, ou seja que o Apelante foi intimado da data dos leilões desta vez
.

Assim, o devedor fiduciante sustenta que não houve sua intimação acerca dos leilões extrajudiciais, conforme prevê o § 2.o-A, do artigo 27, da referida Lei, que estabelece que o devedor será comunicado das datas e horários dos leilões
mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato,
aduzindo que a Instituição financeira não cumpriu referida disposição legal.

Cumpre anotar que embora o artigo 27 § 2o - A foi introduzido em 2017 pela Lei 13.465/2017, determinando a intimação do devedor acerca do leilão extrajudicial
, o que em tese, não se aplicaria ao caso, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é anterior à referida alteração,

porém, mesmo nas hipóteses anteriores à Lei 13.465/2017, nos casos de inadimplência contratual de alienação fiduciária de imóveis é necessária referida intimação sobre a data do leilão extrajudicial, conforme entendimento jurisprudencial
, ainda que se trata de contrato anterior à referida alteração promovida pela lei 13.465/2017.

Necessário anotar, que a

Lei 9514/97 estabelece o seguinte sobre o procedimento da alienação extrajudicial:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidarse-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1.o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído,
podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la,
ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

§ 5.o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6.o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas decobrança e de intimação.

§ 7.o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

§ 8.o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...) § 2.o- A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive,

ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

No caso em análise, conforme se verifica dos documentos juntados aos Autos pela Instituição Financeira, foram
expedidos telegramas visando a intimação do Apelante acerca dos leilões que seriam realizados em 1o leilão: 17/11/2022 e 2o leilão 21/11/2022, como se constata no ID 213502181 constando que o telegrama não foi entregue pelos seguintes motivos
:

Primeira tentativa em 09/11/2022 às 19:13 Motivo da não entrega: Ausente Observação:

Segunda tentativa em 10/11/2022 às 09:43 Motivo da não entrega:
Recusado
.

Verifica-se, ainda que conforme documento ID 213502183 demonstra a entrega da correspondência às 16:48 no dia
11 de novembro de 2022
, sendo que o recibo de entrega foi assinado por Bárbara Sousa,
valendo ressaltar que foi entregue no endereço do Apelante
comunicando a data do
1o leilão: 17/11/2022 e 2o leilão 21/11/2022
.

Necessário ainda ressaltar que anteriormente a parte credora já havia buscado intimar o Autor acerca dos leilões sem êxito, primeiro porque não foi encontrado no endereço contratual, sendo que na segunda tentativa, remetido novo telegrama para tal finalidade
, o
Apelante recusou seu recebimento
, todavia,
finalmente a correspondência foi entregue e recebida em seu endereço contratual conforme se verifica no ID 213502183 e devidamente recebido
.

Ademais, é de se reconhecer que o Apelante tinha ciência da data dos leilões
, tanto que ajuizou a presente
demanda em 18/11/2022,
pleiteando a sua suspensão,
situação que demonstra que teve ciência inequívoca da data da realização dos leilões extrajudiciais.

Cumpre anotar que o mutuário, ao firmar contrato de financiamento pelas regras do sistema financeiro imobiliário (SFI), assume o risco de, em se tornando inadimplente, ter consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, pois, o imóvel fica gravado com o direito real de garantia, não podendo argumentar desconhecimento das consequências do descumprimento dos termos convencionados.

Acerca da intimação do devedor sobre a data do leilão extrajudicial anoto o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO –
LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal.

No caso, o autor confessa a sua inadimplência. Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato. Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.

Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos.

Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.- (N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LEILÃO ENCAMINHADA VIA TELEGRAMA E POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 2o-A, DA LEI DE No 9.514/97 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Apesar dos executados, ora agravados, afirmarem que não tomaram conhecimento dos leilões, observa-se dos autos que o credor procedeu de maneira escorreita com o procedimento estabelecido pela Lei de no 9.514/97, pois tratou de providenciar a notificação dos demandados da realização dos leilões, encaminhando aos executados telegramas e e-mails acerca do referido ato, assim como autoriza o art. 27, § 2o - A, da referida lei.(N.U 1013338-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária de bem imóvel que se realiza à luz das regras da lei no 9.514/97. Ausência de vicissitudes no procedimento, que observou à risca a legislação de regência.
Notificação acerca das datas, horários e locais dos leilões devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato, tudo nos termos do artigo 27, § 2o-A, da referida lei. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10024629320218260577 SP 1002462-93.2021.8.26.0577, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 08/08/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022).

Dessa forma é possível constatar que o agente financeiro observou o disposto na
Lei

9.514
/1997, ou seja, houve a prévia e regular intimação do Apelante sobre a data dos leilões extrajudiciais
resultando improcedente o pedido autoral de anulação do referido procedimento nos termos dessa Lei, valendo ressaltar que o Apelante tinha conhecimento do leilão, tanto que pediu a sua suspensão.

Evidencia-se que, acompanhou todos os atos, sabia do leilão e pediu suspensão dele, de forma que não foi nunca surpreendido sobre as medidas tomadas pelo Apelado com relação ao referido procedimento.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024